Tribunal: TJDFT
Processo: 0001292-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado nestes autos fora relatado e está em vias de ser resolvido. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial do apelado, através da peça que aviara1, notadamente porque o pedido de habilitação deduzido da empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados NPL II será abordado por ocasião da resolução do recurso. Prossiga-se, pois, aguardando-o julgamento do apelo. I. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 45564377 - Petição